Tribunal: STF
Processo: ARE 1254942
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 48, p. 4):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - REESTRUTURAÇÃO DAS PENAS DOS RÉUS - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS - CONSIDERAÇÃO APENAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA— INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33 § 4, DA LEI DE TÓXICOS - NECESSIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - FRAÇÃO MINIMA DE DIMINUIÇÃO DETERMINADA PELA QUANTIDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO - REGIMES PRISIONAIS ABRANDADOS - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO - CRITÉRIOS DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. - As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.”



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 54, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ilicitude da prova decorrente da invasão de domicílio do recorrente sem o devido mandado de busca e apreensão, além da inversão do ônus da prova.



    Em razão do exposto, pugna-se pelo restabelecimento da sentença absolutória ou, subsidiariamente, pela aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima (eDOC 60). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em razão da ausência de demonstração formal da repercussão geral (eDOC 67).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração formal da repercussão geral. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca desse fundamento.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente